Tribunal: STF
Processo: Rcl 50466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC (Processo 07007012220118240023), a qual teria violado o que decidido no julgamento dos Temas 733 e 810 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3):



     



    A Autora recebeu provimento favorável em demanda onde buscava recomposições salariais devidas pelo ente público supra nominado, razão pela qual na origem promove Cumprimento de Sentença nº 0700701-22.2011.8.24.0023, onde suscitada a inconstitucionalidade da TR declarada no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do c. STF, o d. juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis – Norte da Ilha/SC negou o afastamento do índice declarado inconstitucional, sob o fundamento de que prevalece no ponto a coisa julgada, na medida que a TR está prevista na sentença exequenda: 



    (…)



    Portanto, a r. decisão considerou que incide a coisa julgada sobre a correção monetária, no que, com a devida vênia, olvidou-se os efeitos da inconstitucionalidade declarada no Tema 810, bem como, a ressalva contida no Tema 733, ambos da Repercussão Geral do c. STF, que assim restaram vulnerados. 



    No Tema 810 da Repercussão Geral foi declarada a inconstitucionalidade da previsão na Lei nº 11.960/2009 para incidência da Taxa Referencial na correção das dívidas das Fazendas Públicas. E, expressamente, analisando Embargos Declaratórios onde pretendiam os entes federados a modulação dos efeitos desta declaração, este c. STF decidiu que as razões de segurança jurídica invocadas não são suficientes para manter a violação do direito de propriedade dos credores, que a aplicação do índice inconstitucional provoca. 



    Já no Tema 733 da Repercussão Geral este c. STF ao uniformizar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sobre as sentenças devem ser buscados em Ação Rescisória, reconheceu também a exceção, confirmando a desnecessidade da Ação Rescisória para readequação de matérias declaradas inconstitucionais, quando se tratar da efetivação de efeitos futuros da sentença inconstitucional, como nas matérias de trato continuado, razão pelo qual o legislador de 2015 manteve a previsão do art. 505, I, do CPC, que exclui estas matérias do efeito da preclusão, permitindo que o mesmo juiz às reanalise. 



    Assim este c. STF vem atestando em recentes decisões que a modificação do índice de correção monetária enquanto o processo esteja em regular tramitação, mesmo que já em fase de Cumprimento de Sentença, é o que determina o Tema 733 da Repercussão Geral. Bem como, este c. STF não admite a manutenção da TR por suposta proteção à coisa julgada, na medida que no Tema 810 foi negada a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exatamente pelas razões de segurança jurídica ora aplicadas pela decisão reclamada, que assim usurpa competência deste c. STF. 



    Cumpre igualmente destacar que a inconstitucionalidade da TR foi declarada inicialmente nas ADIs 4357 e 4425, sendo que inclusive, no Tema 810 da Repercussão Geral, houve expressa vinculação da modulação dos efeitos das ADIs com os efeitos do decidido no Tema 810. 



    Destaca-se, desde já, que também já decidiu este c. STF, conforme adiante se demonstra, que o fato da parte ter antes assentido com a aplicação da TR, não impede de cessados os efeitos suspensivos no c. STF, então requerer o afastamento do índice inconstitucional, conforme julgou o acórdão do e. TJRS confirmado na Reclamação nº 44.136, na lavra do i. Ministro Relator Alexandre de Moraes, conforme adiante se demonstra. 



    Por estas razões interpõem-se a presente Reclamação, buscando a aplicação do entendimento que este c. Supremo Tribunal Federal já firmou quanto à possibilidade da readequação do índice de correção monetária enquanto em regular processamento a Execução e face a declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no título. 



     Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente, para que seja cassado o ato reclamada, bem como para a devida readequação da decisão com a declaração de inconstitucionalidade havida no Tema 810 da Repercussão Geral deste e. STF e com a ressalva constante do Tema 733 da Repercussão Geral, para que então seja afastado o índice inconstitucional de correção monetária (TR). Somente assim estarão fazendo a correta aplicação do Direito e da JUSTIÇA! (fl. 22). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/11/2021. No andamento processual na origem, consta a informação de que o prazo para impugnação ao ato aqui Reclamado esgota-se em 29/11/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral, bem como no Tema 733. No julgamento do Tema 810, fixou-se a seguinte tese:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Já no Tema 733, também invocado como paradigma na presente demanda, foi fixado o seguinte entendimento: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    No caso concreto, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis decidiu no seguinte sentido (doc. 3, fl. 441):



    Intimadas as partes acerca dos cálculos da contadoria judicial (evento 192, DOC1), apenas a parte exequente impugnou-os no tocante aos consectários legais para aplicação do Tema 810/STF. 



    Ocorre que, de acordo com o definido no julgamento do Tema 810/STF, este deve ser aplicado somente às decisões exequendas que transitaram em julgado depois de 20/11/2017, porém está se deu antes, precisamente em 11/02/2014 (evento 49, DOC145) 



    Assim, indefiro o pedido de impunação da parte exequente e adoto o cálculo apresentado pela contadoria judicial (evento 192, DOC1), por estar de acordo com os termos desta decisão. 



    EXPEÇA-SE requisição de pagamento de precatório. 



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado foi proferido no âmbito de impugnação apresentada em relação aos cálculos de contadoria judicial. Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação, de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente